Tribunal: TJMT
Processo: 0010446-97.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010446-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA GAGLIARDI LTDA - ME - CNPJ: 17.274.157/0001-08 (APELANTE), GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - CPF: 705.872.991-34 (ADVOGADO), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), JOSE GARCIA DE ARAUJO - CPF: 104.188.491-53 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), GAUDENCIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 905.799.171-34 (APELADO), EDUARDO GAGLIARDI DOS REIS - CPF: 865.701.701-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO AURELIANO DA SILVA - CPF: 926.108.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – EMBARGOS DE TERCEIROS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ORIGINÁRIO DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LOCALIZAÇÃO EXATA DA ÁREA A SER REINTEGRADA – ÁREA DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO SOBREPOSTA AO IMÓVEL OBJETO DA REINTEGRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Na espécie, o Dr.
Vitor Lima de Arruda
não estava credenciado a pedido da substabelecente
Galiana Campos Castro Rondon
(OAB/MT

9.159), muito menos por parte do substabelecido
Warlley Nunes Borges
(OAB/MT 12.448), tampouco há nos autos a prova concreta de que
Vitor Lima de Arruda
e
Warlley Nunes Borges
integram a mesma Sociedade de Advogados. Portanto, escorreita a decisão judicial da Instância Primeva que, nos termos do art. 221 do CPC, devolveu o prazo recursal por tempo igual ao que faltava para sua complementação, culminando na tempestividade do apelo.

2 - O objetivo dos Embargos de Terceiro é suprimir a constrição judicial que pesa injustamente sobre o bem do terceiro.

3 – No caso concreto, não cabe discussão sobre o mérito da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse nº. 052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292), em especial no tocante aos requisitos da proteção possessória configurada em favor da parte vencedora.

4 - O ponto nodal da lide é saber, exatamente, onde está localizada a área objeto da reintegração, tendo sido constatado pela perícia judicial que, ao contrário do sustentado pelo terceiro, os 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) hectares registrados nas matrículas nº. 16.687 e nº. 16.688, do CRI de Chapada dos Guimarães estão localizados no Município de Planalto da Serra/MT, distante 50,7 quilômetros da área de propriedade da parte adversa, ficando clara a sobreposição perpetrada pelo terceiro.

5 - Pelos instrumentos e técnicas utilizadas pelo engenheiro agrônomo
,
perito do juízo, não há qualquer traço de hesitação ou eventual insegurança na conclusão do laudo apresentado, não havendo que falar em esbulho, tampouco turbação decorrente do ato judicial proferidos nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse nº. 052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0010446-97.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Agropecuária Gagliardi Ltda. – Me
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiros opostos em face de
José Garcia de Araújo
e
Gaudência Maria de Almeida Araújo
.

O Juiz sentenciante indeferiu a denunciação da lide Sr.
Eudes Nascimento de Araújo
.

No mérito, determinou o cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse expedido em nome dos Apelados nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº. 052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292), e que diz respeito ao imóvel descrito na matrícula nº. 7.295 do CRI de Rosário Oeste contendo 806,597510 hectares, sendo 749 hectares destacados da área maior contendo 2.160 hectares, denominado Lote Pindaival, situado no Município de Brasilândia/MT.

Em decisão complementar proferida por meio de Embargos de Declaração, o Juiz sentenciante determinou que o mandado devesse obedecer ao perímetro delimitativo inserto no laudo pericial de fls. 328 e 376, especificamente na
parte amarela do mapa
, respeitando-se as áreas adjacentes.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido dos Apelados de condenação da Apelante em litigância de má-fé. Ao final, revogou os efeitos da tutela antecipada, autorizou o levantamento da caução oferecida pela empresa Apelante, a qual foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que é proprietária do imóvel descrito nas matrículas n.º 16.687 e n.º 16.688 do CRI de Chapada dos Guimarães, cuja localização é exatamente onde exerce a posse, não havendo que falar em sobreposição à área descrita na matrícula n.º 7.295 do CRI de Rosário Oeste, de propriedade dos Apelados.

Suscitou a irregularidade da perícia e do seu resultado, bem como que ainda pairam dúvidas sobre a exata localização das áreas de propriedade das partes. Assevera que, apesar de os quesitos terem sido formulados para que as respostas fossem dadas a partir dos dados da matrícula n.º 7.295 do CRI de Rosário Oeste, o
Expert
se utilizou dos informes obtidos no INTERMAT, com o que não concorda.

Sustenta que o Perito não foi intimado para prestar esclarecimentos sobre o parecer do assistente técnico da Apelante, nos termos do artigo 477, § 2.º, incisos I e II, do CPC.

No mais, a Apelante arguiu que os Apelados não recolheram as custas iniciais da distribuição da ação principal - Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse nº. 052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292) - e discorreu longamente sobre o mérito da demanda, em especial no tocante aos requisitos da proteção possessória.

Afirma que, nos termos do art. 554, § 1.º, do CPC, ao cumprir o mandado de reintegração de posse, oriunda de sentença que rescindiu contrato de compra e venda, foram identificadas várias famílias no local, as quais deveriam ter sido citadas e intimadas para exercerem o direito de ampla defesa.

Mais adiante, o advogado da Apelante teceu comentário sobre os requisitos da Ação Possessória e da Ação Reivindicatória, afirmando que os Apelados não preenchem os requisitos de nenhuma delas.

No mais, questionou a falta de realização da audiência de justificação prévia e da audiência de instrução e julgamento.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela nulidade da sentença, a fim de que seja realizada nova instrução processual com a oitiva das partes, do perito e dos assistentes, além dos técnicos do INTERMAT, oportunizando-se a apresentação de memoriais.

O pedido recursal de efeito suspensivo foi deferido na Petição nº. 1000987-75.2019.8.11.0000 protocolizada pela Apelante (autos associados a estes), dando causa ao sobrestamento da Carta Precatória expedida para Comarca de Chapada dos Guimarães, atinente ao mandado possessório, até o trânsito em julgado destes Embargos de Terceiros.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 7895483 a 7895485, nas quais os Apelados suscitaram,
em preliminar
, o não conhecimento do apelo por sua manifesta intempestividade.

Arguiram que a sentença foi publicada no DJE n.º 10.418, de 21/01/2019, publicado em 22/01/2019, iniciando a contagem do prazo para interpor o apelo em
23/01/2019
com término previsto para
12/02/2019
.

Afirmam que, em 30/01/2019, o advogado
Vitor Lima de Arruda
(OAB/MT 16.198) fez carga dos autos e os devolveu em 11/02/2019, ou seja, 01 (um) dia antes de encerrar o termo para apresentar as razões do apelo. Diante disso, o advogado
Warlley Nunes Borges
(OAB/MT 12.448) pugnou pela devolução do prazo recursal, que foi aceito pelo Juiz da causa.

Contra a decisão que devolveu o prazo do apelo, os Apelados interpuseram o RAI 1004569-83.2019.8.11.0000, o qual não foi conhecido por não estar contemplado no rol do art. 1.015 do CPC.

Assim sendo, como questão prejudicial de análise do mérito, os Apelados sustentaram que o Dr.
Vitor Lima de Arruda
e o Dr.
Warlley Nunes Borges
, juntamente com os causídicos
Galiana Campos Castro Rondon e André Gustavo Albernaz Rondon,
trabalham no mesmo escritório e todos atuam em conjunto na defesa da Apelante.

Embora o advogado
Vitor Lima de Arruda
não tenha procuração nos autos, aduz que tem se dedicado em defender os interesses da Apelante, como por exemplo, quando protocolizou o pedido de suspensão do mandado de reintegração de posse objeto da Carta Precatória n.º 1000108-93.2019.8.11.0024 enviada para a Comarca de Chapada dos Guimarães, tratando-se de mero vício sanável, já que basta regularizar a representação processual.

Asseveram que o pedido formulado pelo advogado
Warlley Nunes Borges
não passou de mero artifício para ganhar mais tempo na elaboração das razões recursais, as quais foram protocolizadas somente em
25/03/2019
, portanto, fora do prazo legal, devendo ser declarada a intempestividade do apelo.

No
mérito
, os Apelados pugnaram pela confirmação da sentença.

Conquanto incluído o feito em pauta da sessão agendada para 10/07/2019, converti o julgamento em diligência porque, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n.º 0052195-65.2014.8.11.0041, os demandados
Paulo Aureliano da Silva
e
Sônia de Oliveira Nogueira
(compradores) foram declarados revéis e, em sede de cumprimento de sentença, opuseram
Exceção de Pré-Executividade
alegando
Querela Nulitatis
, já que afirmam serem falsas as assinaturas lançadas no Mandado de Citação.

Sobrestado o julgamento do apelo, sobreveio o resultado da decisão proferida pela Juíza
a quo
atinente à Exceção de Pré-Executividade. De acordo com a julgadora, a nulidade da citação foi suscitada de forma ardilosa e em manifesta intenção de tumultuar o processo, pois além de ter sido arguida na quarta oportunidade que tiveram para falar na ação originária, em contrariedade ao que dispõe o artigo 278 do CPC, a via eleita (Exceção de Pré-Executividade) também não comporta dilação probatória (exame grafotécnico).

Em vista disso, julgou improcedente a arguição de falsidade e condenou os Excipientes/Réus
Paulo Aureliano da Silva
e
Sônia de Oliveira Nogueira
(compradores) ao pagamento de multa processual equivalente a 2% do valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE.

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a
Agropecuária Gagliardi Ltda. – Me
outorgou poderes para os advogados
Galiana Campos Castro Rondon
(OAB/MT

9.159)
e André Gustavo Albernaz Rondon
(OAB/MT 8.858), os quais mantêm escritório na Rua Pedro Celestino, n.º 450, Centro, Cuiabá/MT, com a denominação
Castro & Rondon Advogados Associados
, conforme Procuração que instrui a petição inicial, a fim de ajuizarem estes Embargos de Terceiros.

Referidos patronos apresentaram a impugnação à contestação, pugnaram pela realização de prova pericial e prova oral, denunciaram à lide o Sr.
Eudes Garcia Araújo
.

Mais adiante, os advogados constituídos pela Apelante pugnaram pelo recolhimento do Mandado de Reintegração de Posse expedido na demanda principal, apresentaram quesitos, pugnaram pelo parcelamento dos honorários periciais, juntaram o comprovante de quitação do aludidos honorários, requereram a baixa da averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel litigioso, e peticionaram impugnando o laudo do
Expert
.

Ato contínuo
, foi prolatada a sentença objeto deste recurso, na qual o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido da Apelante.

Contra a sentença, os advogados inicialmente constituídos pela Apelante opuseram Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos, em parte, apenas para deixar claro o limite do cumprimento da sentença proferida na ação principal.

Logo em seguida
, aportou aos autos o SUBSTABELECIMENTO, COM RESERVAS, promovido
Galiana Campos Castro Rondon
(OAB/MT

9.159) em nome exclusivo de
Warlley Nunes Borges
(OAB/MT 12.448).

A sentença foi publicada no DJE n.º 10.418, de 21/01/2019, publicado em 22/01/2019, iniciando a contagem do prazo recursal em
23/01/2019
com término previsto para
12/02/2019
.

Ocorre que, em 30/01/2019, o advogado
Vitor Lima de Arruda
(OAB/MT 16.198) fez carga dos autos e os devolveu em 11/02/2019, ou seja, 01 (um) dia antes de encerrar o termo para apresentar as razões do apelo. Diante disso, o advogado
Warlley Nunes Borges
(OAB/MT 12.448) pugnou pela devolução do prazo recursal, que foi aceito pela Juíza da causa.

Contra a decisão que devolveu o prazo, os Apelados interpuseram o RAI 1004569-83.2019.8.11.0000, o qual não foi conhecido por não estar contemplado no rol do art. 1.015 do CPC.

Diante disso, a questão da (in)tempestividade foi arguida em preliminar. Na visão dos Apelados, o advogado
Vitor Lima de Arruda
trabalha em conjunto com o advogado
Warlley Nunes Borges
, e ambos receberam poderes substabelecidos de
Galiana Campos Castro Rondon
, o que faz com que a devolução do prazo para apresentar o recurso seja inadmissível, em especial por se tratar de manobra processual para ganhar tempo e impedir o efetivo cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Como prova de que os advogados
Vitor Lima de Arruda
e
Warlley Nunes Borges
defendem os interesses da Apelante, os Apelados citaram o pedido de suspensão do mandado de reintegração de posse formulado nos autos da Carta Precatória n.º 1000108-93.2019.8.11.0024, enviada para a Comarca de Chapada dos Guimarães, já que está assinado por ambos os causídicos.

Da análise dos autos, constata-se que a procuradora
Galiana Campos Castro Rondon
, nomeada pela Apelante e atuante na fase de conhecimento, substabeleceu poderes apenas e tão-somente para o advogado
Warlley Nunes Borges,
e não à Sociedade de Advogados à qual este pertence. Isso significa que, para todos os efeitos, a Apelante passou a ser assistida apenas pelo advogado substabelecido (e com reservas), e não por este e o seu sócio
Vitor Lima de Arruda
.

O fato de o Dr.
Vitor Lima de Arruda
ter feito carga dos autos em 30/01/2019 e devolvido em 11/02/2019 (01 dia antes de ultimar o prazo recursal) não retirou do outro causídico
Warlley Nunes Borges
, que recebeu os poderes substabelecidos da advogada constituída pela parte, o direito de pugnar pela devolução do prazo processual remanescente, tal como concluiu a Juíza
a quo
.

Dito de outro modo, é incontroverso que o Dr.
Vitor Lima de Arruda
retirou os autos do Cartório no período em que estava correndo o prazo recursal para ambas as partes; todavia, há óbice intransponível para concluir que a Apelante tomou ciência do inteiro teor da sentença (e das decisões complementadas por meio dos Aclaratórios) em 30/01/2019, à luz do art. 272, § 6.º, do CPC, máxime porque, repito, referido profissional não recebeu substabelecimento dos poderes outorgados pela Apelante.

Eis o que diz o mencionado dispositivo,
in verbis
:

Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 6º
A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação
.

Na espécie, o Dr.
Vitor Lima de Arruda
não estava credenciado a pedido da substabelecente
Galiana Campos Castro Rondon
(OAB/MT

9.159), muito menos por parte do substabelecido
Warlley Nunes Borges
(OAB/MT 12.448), tampouco há nos autos a prova concreta de que
Vitor Lima de Arruda
e
Warlley Nunes Borges
integram a mesma Sociedade de Advogados.

O fato de os mencionados causídicos terem assinado a mesma petição, dissociada da prova do registro da Sociedade de Advogados, não conduz à certeza de que são sócios do mesmo escritório.

Portanto, escorreita a decisão judicial da Instância Primeva que, nos termos do art. 221 do CPC, devolveu o prazo recursal por tempo igual ao que faltava para sua complementação.

No caso concreto, a decisão que restituiu o prazo foi proferida em 13/03/2019 (quarta-feira), e ainda faltavam 14 (quatorze) dias úteis para interpor o apelo. Este, de seu turno, foi protocolizado em
25/03/2019
, portanto, dentro do prazo legal, razão pela qual deve ser declarada a tempestividade do recurso.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

VOTO - MÉRITO:

Ressoa da Ação de Rescisão Contratual n.º 052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292) que os Apelados celebraram com
Paulo Aureliano da Silva
e
Sônia de Oliveira Nogueira
o Contrato de Compra e Venda uma área contendo 806,597510 hectares, destacada da área maior de 2.160 (duas mil, cento e sessenta) hectares, localizada no Lote Pindaival, no
Município de Nova Brasilândia/MT
, matriculada sob o n.º 7.295 do CRI de Rosário Oeste.

Considerando que os adquirentes
Paulo Aureliano da Silva
e
Sônia de Oliveira Nogueira
deixaram de pagar o preço ajustado, no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), os Alienantes/Apelados pleitearam a rescisão contratual e a reintegração na posse dos 806,597510 hectares, tendo obtido êxito na sentença.

Expedida a Carta Precatória para a Comarca de Chapada dos Guimarães com o escopo de cumprir o mandado reintegratório em favor dos Apelados, a Apelante opôs os vertentes Embargos de Terceiros alegando que o cumprimento pelo Oficial de Justiça deu causa à turbação no seu imóvel.

Importante registrar que os demandados
Paulo Aureliano da Silva
e
Sônia de Oliveira Nogueira
(compradores) foram declarados revéis na ação originária e, em sede de cumprimento de sentença, opuseram
Exceção de Pré-Executividade
alegando
Querela Nulitatis
em
que afirmam serem falsas as assinaturas lançadas no Mandado de Citação.

Em decisão proferida por ocasião da conversão do julgamento deste feito em diligência, a Juíza
a quo
declarou a validade do ato citatório. Obtemperou que a Exceção de Pré-Executividade não comporta dilação probatória, o que obsta a realização da perícia grafotécnica.

Salientou, ainda, que a nulidade da citação foi suscitada de forma ardilosa e em manifesta intenção de tumultuar o processo, porque foi arguida na quarta oportunidade que tiveram para falar na ação originária, em contrariedade ao que dispõe o artigo 278 do CPC. No mais, a Juíza de 1.º grau ressaltou que os demandados agiram de forma contraditória, máxime porque apresentaram o pedido de cumprimento de sentença na Ação de Rescisão Contratual n.º 052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292) na parte que lhes favorece, o que torna falaciosa a tese de nulidade da citação.

Em vista disso, a Juíza
a quo
julgou improcedente a arguição de falsidade feita na Exceção de Pré-Executividade e, ainda, condenou os Excipientes/Réus
Paulo Aureliano da Silva
e
Sônia de Oliveira Nogueira
(compradores) ao pagamento de multa processual equivalente a 2% do valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

A partir do que ficou decidido na origem, pela validade da citação e do posterior decreto da revelia, conclui-se que o procedimento instaurado na demanda principal está em sintonia com o devido processo legal. Isso quer dizer que o mandado de reintegração de posse expedido em favor dos Apelados, vencedores na lide principal, decorre de sentença válida e eficaz.

Volvendo à narrativa dos fatos ocorridos nestes Embargos de Terceiros, a Apelante sustentou que é legítima proprietária e possuidora de uma área rural contendo
600 (seiscentos) hectares localizada no Município de Nova Brasilândia/MT
, dos quais 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) hectares estão registrados em 02 matrículas, sendo:
(i)
184 (cento e oitenta e quatro) hectares sob o nº. 16.687 (Fazenda Verde Vale I) e
(ii)
300 (trezentos) hectares sob o nº. 16.688 (Fazenda Verde Vale II), ambas do CRI de Chapada dos Guimarães.

A Apelante acrescentou que os 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) hectares foram adquiridos em 27/05/2013, de
Eudes Garcia de Araújo
e de
Eudes Nascimento de Araújo.

Por outro lado, a Apelante não comprovou ter título de propriedade sobre a área remanescente de 116 (cento e dezesseis) hectares, seja por meio de registro imobiliário, seja por meio de contrato de promessa de compra e venda, ou outro documento idôneo. Inobstante isso, aduziu que exerce a posse sobre os 600 (seiscentos) hectares desde 27/05/13, no qual explora a pecuária.

Prosseguiu na narrativa dizendo que contratou engenheiro para aferir a exata localização da área dos Apelados, tomando-se por base os limites e o perímetro descrito na matrícula n.º 7.295 do CRI de Rosário Oeste, cujo mapa de satélite e estudo topográfico excluíram a possibilidade de sobreposição com a sua propriedade, tratando-se de áreas localizadas em pontos distintos.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou para que fosse cessada a turbação sobre os 600 (seiscentos) hectares.

Com a inicial dos Embargos de Terceiros, a Apelante juntou a Certidão expedida pelo Oficial de Justiça nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº. 052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292). De posse da Carta Precatória, o Meirinho atestou que não ter sido possível dar cumprimento à reintegração dos 806,597510 hectares, dos quais 749 (setecentos e quarenta e nove) hectares estão registrados na matrícula n.º 7.295 do CRI de Rosário Oeste, em virtude da dúvida quanto à exata localização do imóvel.

Na contestação, os Apelados afirmaram que os 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) hectares, objeto das matrículas nº. 16.687 (Fazenda Verde Vale I) e nº. 16.688 (Fazenda Verde Vale II), ambas do CRI de Chapada dos Guimarães, de propriedade da Apelante, estão situados em
Planalto da Serra/MT
, e não em Nova Brasilândia/MT, cujos Municípios são separados pelo córrego Pindaival.

Nesse sentido, os Apelados sustentaram a tese de que, na verdade, a Apelante exerce a posse sobre extensão de terra diversa daquela delimitada nas matrículas nº. 16.687 e nº. 16.688, do CRI de Chapada dos Guimarães.

Os pontos controvertidos foram fixados na audiência preliminar, qual seja: elucidar a localização exata da área objeto da reintegração e se há sobreposição com o imóvel da Apelante, tendo sido combinado o rateio dos honorários periciais em 50% para cada parte.

Por sua vez, o perito nomeado pelo Juízo, engenheiro agrônomo
Geraldo Trouy D’Oliveira Filho,
apresentou o Laudo Pericial no ID 7895405 até 7895409, e disse que foram necessárias buscas de documentos junto ao INTERMAT e no Cartório de Imóveis de Chapada dos Guimarães, Rosário Oeste e de Nossa Senhora do Livramento, além da confecção de mapas, estudo e plotagem dos memoriais descritivos das matrículas, vistoria técnica e levantamento topográfico georreferenciado das áreas em litígio, para se alcançar o resultado real da circunscrição do imóvel matriculado sob o n.º 7.295 do CRI de Rosário Oeste.

Vale anotar, ainda, que a vistoria foi acompanhada pelos assistentes técnicos das partes. Durante o levantamento topográfico georreferenciado, realizado por meio do GPS modelo Hiper L1/L2, foi observada sobreposição parcial da área ocupada pela Apelante sobre aquela matriculada sob o n.º 7.295 do CRI de Rosário Oeste.

De acordo com o
Expert
, a empresa Apelante exerce a posse sobre 664,5091 (seiscentos e sessenta e quatro hectares, cinco mil quinhentos e noventa e um ares), ao passo que os Apelados são proprietários de 642,9283 (seiscentos e quarenta e dois hectares, nove mil duzentos e oitenta e três ares), e
existe

sobreposição entre essas áreas equivalente a 582,2556 (quinhentos e oitenta e dois hectares, dois mil quinhentos e cinquenta e seis ares)
.

No laudo pericial consta o memorial descritivo das áreas litigiosas, inclusive da parte sobreposta, bem como a descrição pormenorizada da cadeira dominial das matrículas nº. 16.687 e nº. 16.688 do CRI de Chapada dos Guimarães, e da matrícula n.º 7.295 do CRI de Rosário Oeste.

Especificamente sobre a área ocupada pela Apelante, objeto das matrículas nº. 16.687 e nº. 16.688, do CRI de Chapada dos Guimarães, o Perito assinalou que ambas têm origem no Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em nome de
Armindo Alves Bastos
e, de acordo com buscas realizadas no INTERMAT, bem como observada a atual divisão política do Estado de Mato Grosso, os 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) hectares estão cravados no
Município de Planalto da Serra, distante 50,7 quilômetros
da área efetivamente ocupada pela Apelante.

Encerrada a instrução, foi prolatada a sentença recorrida.

O Juiz sentenciante determinou que o Mandado de Reintegração de Posse expedido em nome dos Apelados nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº. 052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292), e que diz respeito ao imóvel descrito na matrícula n.º 7.295 do CRI de Rosário Oeste, deve obedecer ao perímetro delimitativo do laudo pericial de fls. 328 e 376, especificamente na parte amarela do mapa, respeitando-se as áreas adjacentes.

De conseguinte, revogou os efeitos da tutela antecipada, autorizou o levantamento da caução oferecida pela Apelante, a qual foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a Apelante sustenta a inocorrência de sobreposição de áreas, isto é, afirma que os 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) hectares objeto das matrículas nº. 16.687 e nº. 16.688, do CRI de Chapada dos Guimarães não estão justapostos à área descrita na matrícula nº. 7.295 do CRI de Rosário Oeste, de propriedade dos Apelados.

Questionou a regularidade da perícia e o seu resultado, bem como aduziu que ainda pairam fundadas dúvidas sobre a exata localização das áreas.

No mais, arguiu que os Apelados não recolheram as custas iniciais e discorreu longamente sobre o mérito da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse nº. 052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292), em especial no tocante aos requisitos da proteção possessória.

Pois bem. Os Embargos de Terceiro decorrem do princípio de que a decisão judicial deve atingir apenas os bens da parte. Se incidir sobre bens de outros, ou não passíveis de apreensão, o interessado tem “ação defensiva da posse”, que independe da principal, na qual foi praticado o ato judicial, mas que a pressupõe.

Importante lembrar que os Embargos de Terceiros não são remédios possessórios, com os quais não se confundem, pois que são contra atos do juiz, e não do particular. É certo também que servem para afastar ofensa da qual o possuidor não pode se defender por sua própria força, conforme inteligência do art. 502 do Código Civil. No entanto, se assemelham às ações possessórias, porque podem se basear na posse.

Dito isso, desde logo, anoto que, neste tipo de demanda, não é acertado dizer que a finalidade dos Embargos é manter o embargante na posse, tampouco suspender, suprimir ou tornar ineficaz o mandado possessório.

O objetivo dos Embargos de Terceiro é suprimir a constrição judicial que pesa injustamente sobre o bem do terceiro, uma vez que a ação principal deve cingir sobre os bens dos litigantes.

Portanto, antes de adentrar ao cerne da questão, importante deixar claro que o mérito da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse nº. 052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292), em especial no tocante aos requisitos da proteção possessória, já foi resolvido de forma definitiva, não cabendo discussão a seu respeito, ainda mais neste tipo de ação.

Conforme relatado alhures, o ponto nodal desta lide é saber, exatamente, onde está localizada a área objeto da reintegração, tendo sido constatado pela perícia judicial que, ao contrário do sustentado pela Apelante, os 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) hectares objeto das matrículas nº. 16.687 e nº. 16.688, do CRI de Chapada dos Guimarães estão localizados no Município de Planalto da Serra/MT, distante 50,7 quilômetros da área dos Apelados, ficando clara a sobreposição perpetrada na área dos Apelados.

Com efeito, ao responder o quesito 06 formulado pela Apelante: “
Queria o Expert informar se a área ocupada pela Embargante Agropecuária Gagliarde sobrepõe a área objeto da ação de reintegração de posse matrícula 7295. Caso haja sobreposição: qual a área, tamanho e percentual? Pode o Expert demonstrar em mapa, imagem de satélite, delimitar as coordenadas?
”, o perito assim respondeu,
in verbis
:

Sim, existe uma sobreposição de 582,2556 ha entre a área ocupada pela Embargante e a área objeto do contrato de compra e venda (Embargados). O memorial descritivo da área sobreposta consta no item IV deste laudo. A planta I constante no anexo I deste laudo demonstra de maneira bem didática a sobreposição de áreas.

No quesito 07 formulado pelos Apelados, estes indagaram: “
Pode afirmar se as áreas das matrículas 16.687 e 16.688 foram deslocadas e colocadas dentro da área dos embargados, com 800 ha?
”.

De seu turno, o
Expert
respondeu que “sim”, tendo deixado claro que o Título Definitivo outorgado pelo Estado de Mato Grosso à
Armindo Alves Bastos,
originário das matrículas 16.687 e 16.688 do CRI de Chapada dos Guimarães, é inequívoco no sentido de que, pela atual divisão política do Estado de Mato Grosso, os 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) hectares estão cravados no Município de Planalto da Serra, e não em Nova Brasilândia/MT.

Aliás, ao responder o Quesito 09, formulado pelos Apelados, o perito ratificou a assertiva acima mencionada, nos seguintes termos:

De acordo com busca junto ao INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, observamos que o Título Definitivo expedido a favor de Armindo Alves Bastos, conforme atual divisão política do Estado de Mato Grosso,
encontra-se no município de Planalto da Serra, distante 50,7 km da área objeto deste litígio
, tudo conforme planta II constante do Anexo III deste laudo.
As matrículas 16.687 e 16.688 do CRI de Chapada dos Guimarães não são da área em litígio
.
(sem destaques no original)

Relativamente à área cabível aos Apelados, o
Expert
foi enfático ao esclarecer que a área objeto da reintegração de posse é dividida com as cercas em bom estado de conservação. Contudo, pelo levantamento topográfico realizado intramuros, a área encontrada foi de apenas
642,9283 (seiscentos e quarenta e dois hectares, nove mil duzentos e oitenta e três ares)
, de maneira que o Mandado de Reintegração de Posse deve observar a Planta I, constante do Anexo I, e do Memorial Descritivo presente no Item IV, do Laudo Pericial, conforme decidido pelo Juiz sentenciante.

Do estudo acurado do laudo pericial, pode-se concluir que não pairam mais dúvidas sobre a exata localização da área a ser reintegrada pelos Apelados, e que, na verdade, é a Apelante quem ocupa indevidamente parte do aludido imóvel, uma vez que os 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) hectares registrados em seu nome se situam no Município de Planalto da Serra/MT.

Logo, não há falar em esbulho, tampouco turbação decorrente do ato judicial proferido nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse nº. 052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292).

No que tange à impugnação ao laudo da perícia judicial, a Apelante exerceu tal direito na fase de conhecimento, tendo suscitado a dissonância do seu resultado com aquele apresentado no laudo confeccionado pelo assistente técnico
Dambros André Sbizero
.

Todavia, pelos instrumentos e técnicas utilizadas pelo

engenheiro agrônomo
Geraldo Trouy D’Oliveira Filho,
perito do juízo, a meu ver, não há qualquer traço de hesitação ou eventual insegurança na conclusão apresentada.

Feitas essas considerações, tenho que a sentença objurgada deve ser mantida incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos, razão porque
desprovejo o apelo
.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Por fim, torno sem efeito a decisão proferida na Petição nº. 1000987-75.2019.8.11.0000, atinente ao sobrestamento da Carta Precatória expedida para Comarca de Chapada dos Guimarães, que tem como escopo dar cumprimento ao mandado possessório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020